Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717810-09.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN CRISTINA DE MORAES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLEN CRISTINA DE MORAES contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina na Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0710924-13.2021.8.07.0005, proposta pela agravante em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 123572074 e 124567190 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para consignação das parcelas mensais do valor do contrato de financiamento do veículo, a manutenção da posse do bem, a cessação das cobranças e a não anotação do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. Asseverou, ainda, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, pois o contrato objeto da demanda (ID n. 117206642) previu expressamente a taxa de juros incidentes sobre a operação de crédito (1,75% a.m. e 23,62% a.a.), não se verificando qualquer onerosidade excessiva, de modo que se encontram dentro da média praticada no mercado. Ademais, argumentou que não está presente o requisito do perigo de dano porque a taxa de juros e parcelas foram pré-fixadas, com as quais a parte anuiu livre e voluntariamente e, portanto, eventual inscrição no cadastro negativo, ou abertura de procedimento para retomada do veículo, decorrentes do inadimplemento dos pagamentos, constitui faculdade do credor e exercício regular de seu direito. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo com pedido de tutela de urgência consistente em consignação do pagamento dos valores incontroversos das parcelas, ante a abusividade das cláusulas contratuais. Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela, haja vista que possui o direito de ter a revisão do contrato firmado e que o inadimplemento resultaria na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como possível perda da posse do bem adquirido. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja recebido o pedido consignatório e autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito, no valor incontroverso, ou alternativamente, os depósitos do valor contratado para elidir os efeitos da mora. Como decorrência lógica, pugna para que seja determinada a não inclusão do seu nome nos Cadastros de Restrição ao Crédito, mediante expedição de ofícios, bem como seja mantida a agravante na posse do bem. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento Sem preparo por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 108917483 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso em apreço, a agravante, em pedido alternativo, pretende que seja deferida a consignação em pagamento do valor integral das parcelas do contrato objeto da ação revisional, sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau. Com efeito, somente após a manifestação do d. Magistrado de primeiro grau acerca da contestação ofertada e, em caso de rejeição, a agravante passará a ostentar interesse na interposição de agravo de instrumento com a finalidade de discutir a consignação da parcela integral do contrato firmado. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, quanto ao tema, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido alternativo de consignação do valor integral das parcelas do contrato, objeto da ação revisional. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A extinção das obrigações ocorre, normalmente, pelo pagamento. Contudo, o ordenamento jurídico prevê outras formas atípicas, dentre as quais se destaca a consignação em pagamento. Ela é possível quando há recusa do credor em receber ou em dar quitação ou, ainda, quando existir obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que prejudique o pagamento eficaz, evitando, por conseguinte as consequências da mora. Nos termos do artigo 541 do Código de Processo Civil, tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento. O respaldo do dispositivo acima é o princípio da economia processual, na medida em que se evita o ajuizamento múltiplo de ações consignatórias que, ao final, necessariamente, teriam que ser reunidas para julgamento em conjunto. Nesse sentido, é o Enunciado 60 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, in verbis: Na ação de consignação em pagamento que tratar de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a consignar sem mais formalidades as que se forem vencendo, enquanto estiver pendente o processo. A legislação também permite a consignação incidental, ainda que não haja pedido expresso na inicial, por se considerar que a hipótese se constitui em pedido implícito. No caso, verifica-se que a agravante ajuizou ação revisional, argumentando que celebrara junto ao agravado contrato de financiamento de veículo e que observara que o negócio padecia de vícios e nulidades, como taxa abusiva de juros remuneratórios e de mora, transferência de encargos ao consumidor, entre outros. Em tutela de urgência, requereu a consignação das parcelas mensais no valor que entende devido, a manutenção da posse do veículo, a cessação das cobranças, além de que o réu seja compelido a não promover anotações negativas em seu nome. A Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Logo, para que o devedor possa discutir em juízo a eventual abusividade das cláusulas contratuais sem incorrer nos efeitos prejudiciais da mora, deve continuar adimplindo as prestações, seja por meio típico - pagamento, ou por meio da consignação em juízo. Em situações análogas, esta Corte exarou igual entendimento, como se verifica dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES. NECESIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Na questão, a agravante sustentou ter pago as parcelas de seu empréstimo em excesso, em decorrência da aplicação equivocada da taxa de juros contratada. 2-Em defesa de sua tese, apresentou planilha de cálculos elaborada por profissional de sua escolha. Neste caso, a matéria em debate não prescinde da produção de provas, sujeita primeiramente ao contraditório e ampla defesa. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427108, 07337808320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1317802, 07470484420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento ao reputar ausentes tais requisitos, indeferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora agravante. 2. Isso porque, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da autora, ora agravante, o que obsta a concessão da tutela provisória pretendida, no sentido de autorizar que a consignação, em Juízo, das prestações contratuais, de obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de mantê-la na posse do veículo objeto da contratação. 3. Ademais, a eventual declaração de abusividade de cláusulas relativas à remuneração das parcelas contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, depende de ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente do procedimento de origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1303467, 07270490820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se observa das ementas acima transcritas, a jurisprudência tem se firmado no sentido de ser inviável o afastamento da mora e suas consequências quando o devedor efetua a consignação de valor inferior ao contratado, mormente quando o pedido é feito em sede de tutela de urgência. Isso se deve ao fato de que a análise do valor da prestação tido pelo devedor como adequado demanda a análise profunda da abusividade das cláusulas contratuais firmadas. Tal procedimento, contudo, se mostra incompatível com o juízo perfunctório típico das tutelas de urgência, como é a hipótese do presente agravo de instrumento. A alegada abusividade somente será analisada após a realização dos devidos contraditório e ampla defesa. De outro lado, como assentado na decisão agravada, a taxa de juros incidentes sobre a operação de crédito avençada encontra-se, ao menos neste momento processual, compatível com taxa média de mercado para financiamento da época da realização do negócio jurídico. Destaque-se, nesse ponto, que, segundo o entendimento perfilhado por este e. Tribunal, a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Acórdão n. 1220847, 07215637620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Pág. Cadastrada.). Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é, portanto, essencial ao deslinde da demanda, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Não se evidenciando a probabilidade do direito da agravante quanto ao afastamento dos efeitos da mora diante de consignação de valor a menor que o contratado, a eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes revelam-se condutas à disposição do credor. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2022 às 14:00:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora